Tribunal: TJDFT
Processo: 0725911-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS. DANOS MATERIAIS. DECISÃO ULTRA PETITA. RESSARCIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PROVIMENTO.
1. Não há que se falar que a decisão que determina ao plano de saúde, em Cumprimento Provisório de Sentença, que arque com os procedimentos pós-operatórios é ultra petita, pois a condenação em arcar com os procedimentos cirúrgicos engloba também os procedimentos pós-operatórios.
2. Para que subsista a obrigação indenizatória, há de existir o dano comprovado e aferido, que constitui a condição essencial para aquela.
3. Os documentos demonstrativos do débito devem ser hábeis a demonstrar o dano material alegado.
4. Os valores apresentados pela recorrida são destoantes e não possuem lastro documental capaz de especificar os procedimentos efetivamente realizados, o valor exato de cada um deles e nem a sua relação com as cirurgias deferidas.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.